Tribunal: TJES
Processo: 0021696-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021696-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA FERNANDES PALMEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Eventuais vícios devem ser examinados em cotejo entre as manifestações das partes e a decisão guerreada, não sendo possível o comparativo com outros pronunciamentos proferidos por esta Corte.

3. Os embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento também devem observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao determinar que os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

4. Não se vislumbra a existência de vícios a serem sanados, uma vez que o acórdão objurgado enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021696-51.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCIANA FERNANDES PALMEIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANA FERNANDES PALMEIRA
em face do v. acórdão sediado no id 5034947 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, bem como a Apelação adesiva interposta pelo Município de Serra, ora embargado.

Em suas razões, sediadas no id 5199030, a Embargante afirma que a decisão embargada padece do vício da omissão, argumentando para tanto que nos autos da demanda coletiva movida pelo SINDIUPES que versa acerca da mesma matéria discutida nos presentes autos, entendeu-se que há relação de trato sucessivo, de modo que a pretensão não seria fulminada pela prescrição.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

O Município de Serra, muito embora intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque o Embargante não aponta nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurge-se genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Registre-se que eventuais vícios devem ser examinados em cotejo entre as manifestações das partes e a decisão guerreada, não sendo possível o comparativo com outros pronunciamentos proferidos por esta Corte.

De toda forma, em relação à alegada omissão sobre o resultado da demanda coletiva, convém esclarecer que a alegada demanda executiva reconheceu a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 1º da Lei Municipal, nos termos da súmula 681 do STF, o que nem sequer foi objeto de exame no presente feito.

Ademais, no tocante à prescrição da pretensão, o acórdão foi expresso no sentido de que não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Importante ressaltar, ainda, que os embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 3.
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOU-RA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.